Tribunal: TJSP
Processo: 2044713-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão singular que indeferiu a produção de prova oral – Razões recursais que reiteram que o ônus probatório deve ser atribuído ao liquidante; e reputam que o direito de defesa foi cerceado pelo indeferimento da prova oral – Impertinência – Julgamento de recurso precedente confirmou que o ônus probatório recai sobre a liquidada, corroborando, ainda, o entendimento

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão singular que indeferiu a produção de prova oral – Razões recursais que reiteram que o ônus probatório deve ser atribuído ao liquidante; e reputam que o direito de defesa foi cerceado pelo indeferimento da prova oral – Impertinência – Julgamento de recurso precedente confirmou que o ônus probatório recai sobre a liquidada, corroborando, ainda, o entendimento singular de que a controvérsia se encerra com a apresentação dos documentos que vêm sendo omitidos pela recorrente – Desnecessidade de produção de prova oral, pois a controvérsia é exaurida com a prova documental – Pertinente aplicação da discricionariedade atribuída ao Julgador pelo art. 370 do CPC/15 – Pedido de reforma indeferido – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044713-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CIA.
HERING, é agravado KARL GUSTAV RUDOLF FRIESE (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044713-31.2020.8.26.0000 -Voto no 39.195
2
VOTO No
: 39.195 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2044713-31.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: CIA HERING
AGDO .
: KARL GUSTAV RUDOLF FRIESE (ESPÓLIO)
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
Decisão singular que
indeferiu a produção de prova oral Razões recursais que
reiteram que o ônus probatório deve ser atribuído ao
liquidante; e reputam que o direito de defesa foi cerceado pelo
indeferimento da prova oral Impertinência Julgamento de
recurso precedente confirmou que o ônus probatório recai
sobre a liquidada, corroborando, ainda, o entendimento
singular de que a controvérsia se encerra com a apresentação
dos documentos que vêm sendo omitidos pela recorrente
Desnecessidade de produção de prova oral, pois a controvérsia
é exaurida com a prova documental Pertinente aplicação da
discricionariedade atribuída ao Julgador pelo art. 370 do
CPC/15 Pedido de reforma indeferido Agravo não provido.
DISPOSITIVO:
Negaram
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto pelo Cia Hering dirigido
a r. decisão interlocutória proferida pela Exma. Dra. Patrícia Martins
Conceição, MMa. Juíza de Direito da E. 17a Vara do Foro Central Cível, na
Comarca de São Paulo que, em liquidação de sentença iniciada por Sr. Karl
Gustav Rudolf Friese, indeferiu a produção de prova testemunhal,
apresentando os seguintes fundamentos (fl. 604 na Origem):
[..] 2) Vistas à parte liquidada, em 15 dias, sobre a planilha de
cálculo referente aos danos materiais de fls. 591/599.
3) Fls. 554/558:
3.1. Indefiro a prova oral requerida pela liquidada, porquanto a
controvérsia do presente incidente cinge-se aos valores devidos à
liquidante a título de danos materiais e lucros cessantes,
matéria essencialmente documental, não sendo a prova oral
pertinente para solucionar a questão.
3.2. Considerando a ausência de documentos que comprovem os
gastos com franqueadas estabelecidas na mesma época (1997) e
região (Fortaleza) da franquia, em derradeira oportunidade,
providencie a parte executada, em 15 dias, documentação de
franqueadas estabelecidas na mesma época, ainda que de outra
região.
3.3. Na impossibilidade, fica desde já autorizada a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044713-31.2020.8.26.0000 -Voto no 39.195
3
artigo 400 do CPC, por analogia, diante da inércia da liquidada
em trazer aos autos os documentos imprescindíveis à apuração
do valor devido a título de lucros cessantes e, considerando que a
ação principal foi ajuizada em 1999, competindo à liquidada o
armazenamento das informações necessárias na hipótese de sua
condenação.
3.4. No mesmo prazo, indique a liquidante expressamente o
quanto entende devido a título de lucros cessantes e por qual
período, trazendo aos autos o cálculo correspondente. 4) Após,
tornem os autos conclusos para novas deliberações.
Intimem-se. As razões recursais sustentam a incorreção do
entendimento singular, pois além de permanecer impondo à liquidada ônus
que não lhe compete, indeferiu a produção de prova testemunhal,
inviabilizando por completo que sejam desconstituídos os valores arbitrários
lançados na planilha apresentada pelo agravado (fl. 1-19).
Por cautela e indicando a pendência de julgamento de
recurso anterior, o efeito suspensivo foi deferido pelo Relator no despacho de fl.
49-50.
Expressa oposição julgamento virtual registrada em fl. 49.
Resposta ao recurso constante em fl. 58-63 pugnando pela
manutenção do entendimento singular.
É o relatório.
Inicialmente, consigna-se que a oposição ao julgamento
virtual deve ser indeferida, pois apresentada sem qualquer justificativa.
Pondera-se que a matéria recursal enfrentada não exige o
julgamento presencial, com a presença dos litigantes ou de seus advogados,
não havendo previsão regimental para intervenção das partes ou sustentação
oral.
Ademais, há de ser levada em consideração a suspensão dos
julgamentos presenciais prevista pelo Provimento CSM 2550/2020, editado no
contexto excepcional de contenção da pandemia Covid-19.
Destarte, priorizando-se a celeridade processual, passa-se à
análise e julgamento virtual do recurso.
No presente recurso a agravante Cia Hering reitera as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044713-31.2020.8.26.0000 -Voto no 39.195
4
razões apresentadas no agravo precedente sobre a imputação do ônus
probatório ao liquidante, acrescentando que o indeferimento da prova
testemunhal cerceia seu direito de defesa.
Neste
sentido,
pertinente
que
sejam
reiterados
a
contextualização da lide e, ainda, os fundamentos de não provimento do agravo
anterior, que confirmou o ônus probatório direcionado à liquidada:
[..] A demanda foi iniciada há mais de vinte anos em novembro
de 1999 e pretendeu o ressarcimento do Sr. Karl Gustav Rudolf
Friese pela frustração do contrato de franquia, celebrado para
exploração da marca “Wrangler” na cidade de Fortaleza-CE.
A r. sentença singular foi julgada no ano seguinte, com
dispositivo de procedência da demanda:
[..] 3 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e o faço
para CONDENAR a ré a indenizar o autor de todas as verbas
indicadas na inicial, para a instalação e possível funcionamento
da loja, bem como aos lucros cessantes (objetos de liquidação) e
dano moral desde logo fixado em 500 salários mínimos, além das
custas, despesas processuais e honorários de advogado fixados
em 10% sobre o total da condenação.
Após extenso trâmite recursal nas instâncias superiores, a r.
sentença foi parcialmente reformada para excluir a condenação
em dano moral, e somente em maio de 2017 o autor deu início à
liquidação prevista na condenação.
Conforme esclarecido pela i. Julgadora na decisão agravada, os
pontos controvertidos entre os litigantes nesta fase processual
resumem-se a (i) valor dos danos materiais efetivamente
incorridos pela parte liquidante; e (ii) valor dos lucros cessantes,
ainda que por estimativa, com relação a franquias na mesma
época e região.
Precisamente no que pertine a esta interposição recursal, a
liquidada insurge-se quanto à inversão do ônus da prova
determinada em primeiro grau, impondo à recorrente o dever de
apresentação de documentos que sejam aptos a gerar estimativa
de lucros cessantes na mesma época e região.
Veja-se que desde o despacho de fl. 412 editado em abril de
2018 a Cia Hering vem se negando a apresentar os documentos
elucidativos, sob as arguições de que o ônus compete ao autor e,
ainda, que não tem como fazê-lo, uma vez que, além de serem
documentos muito antigos, encerrou o contrato de licenciamento
com a marca “Wrangler” em meados de 1998.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044713-31.2020.8.26.0000 -Voto no 39.195
5
São absolutamente pertinentes todas as ponderações lançadas
pela i. Julgadora na decisão agravada para justificar a inversão
do ônus probatório.
Impossível impor ao liquidante o dever de apresentar
documentos que demonstrem a média mensal de lucros obtidos
com a exploração da marca “Wrangler”, uma vez que a franquia
não chegou a operar por nenhum dia.
Por outro lado, como bem abordado pela i. Magistrada, não pode
a liquidada arguir o expressivo lapso temporal transcorrido, pois
estava ciente desde 1999 que a demanda tramitava em seu
desfavor sendo, portanto, seu dever manter documentação que
comprovasse seu direito na liquidação.
Afigura-se, ainda, pouco crível que uma pessoa jurídica de seu
porte empresarial, com unidades franqueadas espalhadas por
todo o território nacional há tantos anos, não detenha
documentação que forneça dados que auxiliem na elucidação
desta lide.
Conforme previu a decisão agravada, e já complementado em
atos judiciais posteriores (fl. 604 em 1o grau), a liquidada pode
anexar documentação de outras franquias, em outras regiões,
desde que em funcionamento em época próxima e exploradoras
da marca “Wrangler”.
Destarte, atuou bem a i. Julgadora ao considerar as
particularidades da situação em apreço, em especial a
impossibilidade de a prova ser produzida pelo autor, e as
melhores condições vislumbradas à liquidada na apresentação
da documentação necessária, sendo pertinente a inversão do
ônus probatório, nos termos do art. 373, §1o do Código de
Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade
de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade
de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Neste sentido, agregam-se precedentes da Corte paulista em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044713-31.2020.8.26.0000 -Voto no 39.195
6
situações análogas:
Agravo de instrumento Ação de cobrança Contrato bancário
Inversão dos ônus da prova determinada Pertinência - Relação
consumerista Súm. 297/STJ Art. 373, § 1o/CPC - Distribuição
legal do ônus da prova que pode ser alterada, a depender das
particularidades do caso concreto, recaindo sobre a parte que
tenha melhores condições para produzi-la - Vulnerabilidade
técnica da parte agravada, na qualidade de consumidor final dos
serviços bancários Réu que detém maior facilidade para a
produção da prova, o que justifica a redistribuição do encargo
probatório - Decisão mantida Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2223422-25.2019.8.26.0000;
Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C LUCROS
CESSANTES.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. SISTEMA DA
CARGA
DINÂMICA
DA PROVA INTRODUZIDO PELO
CPC/15, QUE IMPLICA NO ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM
ESTÁ EM MELHORES CONDIÇÕES DE ESCLARECER OS
FATOS, NOS TERMOS DO ART. 373, § 1o, DO CPC/15.
APLICABILIDADE. ÔNUS DA AGRAVADA DE JUNTAR AS
NOTAS FISCAIS EMITIDAS AOS POSTOS VIZINHOS DO
AGRAVADO, SEM QUE ISSO REPRESENTE VIOLAÇÃO DA
QUEBRA DE SIGILO DE TERCEIRO, NOS TERMOS DOS
ARTS. 1o E 2o, V, DA PORTARIA 1384/2016 DA RECEITA
FEDERAL. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO AGRAVADA
REFORMADA EM PARTE. Agravo de instrumento provido, nos
termos do acórdão.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2286371-85.2019.8.26.0000;
Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/01/2013; Data de Registro: 28/02/2020)
Veja-se que os fundamentos já considerados no agravo
precedente são suficientes a demonstrar que a controvérsia pode ser exaurida
somente com a apresentação da documentação solicitada pelo Juízo, e que tem
se negado a Cia Hering a fornecer eficazmente.
Ao indeferir a prova oral, a i. Julgadora atuou com a
discricionariedade que lhe concede o Código de Processo Civil no art. 370,
lucidamente ponderando a situação concreta e efetiva desnecessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044713-31.2020.8.26.0000 -Voto no 39.195
7
produção da prova em razão dos elementos já ponderados em decisões
anteriores daquele Juízo, e corroboradas no acórdão que julgou o AI n.
2161600-35.2019 nesta mesma sessão virtual.
Ante a inutilidade da prova solicitada, afasta-se a arguição
de cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência da Corte paulista:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Cerceamento de defesa não
caracterizado, Prova oral pretendida que não seria útil ao
processo. Matéria sobre a qual se repousa a controvérsia que
encerra questão de ordem documental. Artigo 50, do CC. Abuso
da personalidade jurídica, caracterizado. Requisitos presentes
no caso concreto. Executada que encerrou de forma irregular
suas atividades. Nova empresa constituída pelo mesmo sócio e
com a mesma finalidade. Indícios de que a executada esvaziou
seu patrimônio para integrá-lo a outra sociedade. Capital social
da empresa que se pretende a desconsideração que foi alterado
de R$332.000,00 para R$992.000,00. Desconsideração mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2275937-37.2019.8.26.0000;
Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/02/2020; Data de Registro:
14/02/2020)
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, mantendo-se o indeferimento da prova oral.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO

RELATOR